Tribunal: TJSP
Processo: 1132497-25.2018.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra decisão que indefere pedido de gratuidade ao requerido apelante - Ausência de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica – Recurso desprovido – Decisão monocrática mantida.